Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, o qual versava sobre
cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, questionando: (i) a legitimidade passiva do Distrito Federal; (ii) a prejudicialidade externa em razão da ação rescisória em trâmite; (iii) a inexigibilidade do título com fundamento em coisa julgada inconstitucional; (iv) e a alegada ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão embargado apresentou vícios de contradição e omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) e de contradição (interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado – providência incompatível com a via eleita.
5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021, esclarecendo a ausência de anatocismo ou bis in idem na metodologia adotada.
6. A mera tramitação de ADI questionando constitucionalidade de resolução do CNJ não obriga suspensão do julgamento ou alteração do entendimento consolidado.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria seja discutida e decidida fundamentadamente, independentemente de menção expressa a dispositivos legais específicos.
8. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; EC no 113/2021, Resolução n° 303/2019 do CNJ.